Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II, CP) E TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157, §2o, II, C/C ART. 14, II, CP). PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ACOLHIDA. MÉRITO. SENTENÇA QUE CONDENOU PELA CONDUTA CONSUMADA E ABSOLVEU QUANTO À TENTATIVA. PROVA SUFICIENTE QUANTO AO DELITO CONSUMADO. RECONHECIMENTO PESSOAL, ESTADO DE FLAGRÂNCIA E POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO INFORMAL VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. NULIDADE CONFIRMADA. COMPROMETIMENTO E INSUFICIÊNCIA DA PROVA QUANTO AO CRIME TENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações da acusação e da defesa contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 157, §2o, II, do CP e os absolveu quanto à prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a preliminar de tempestividade do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de um dos réus; (ii) a suficiência da prova quanto à configuração do roubo consumado; (iii) a absolvição relativa ao crime de roubo tentado; (iv) a dosimetria, com destaque para a valoração negativa da conduta social em razão de o agente estar cumprindo pena por delito diverso quando do cometimento da nova infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O termo inicial do referido prazo recursal deve ser contado a partir da última intimação, seja do réu ou de seu advogado. 3.1. Ainda que se admita, conforme a Súmula 705 do STF, a interposição de apelação em favor de réu que expressamente renunciou ao direito de recorrer, o recurso deve ser apresentado dentro do prazo legal do art. 593, I, do CPP, contado em dobro no caso da Defensoria Pública, sob pena de intempestividade. 3.2. Preliminar acolhida. Recurso conhecido somente em relação a um dos acusados.
4. A convergência dos depoimentos, aliada ao reconhecimento formal dos réus, à apreensão parcial dos objetos subtraídos e à prisão imediata, constitui acervo consistente e apto a demonstrar a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, inviabilizando a pretensão absolutória por insuficiência de provas.
5. Segundo entendimento do STJ, é inválido o reconhecimento realizado por meio de aplicativo de mensagens, na modalidade show-up, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, pois tal procedimento compromete a fidedignidade da memória da vítima, gera viés confirmatório e contamina a credibilidade das provas subsequentes.
6. Ausentes elementos seguros que vinculem os réus a ambas as ocorrências (tentada e consumada), a mera coincidência temporal e espacial não autoriza condenação, que não pode se fundar em suposições ou ilações, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
7. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa dacondutasocial, pois evidencia a ausência de comprometimento do agente com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso da defesa parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, art. 157, §2o, II; CPP, art. 226, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 705; STJ, AgRg no AREsp no 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2025, AgRg no HC no 817.270/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/08/2024; TJDFT, Acórdão no 2044684, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025, Acórdão no 1810940, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01/02/2024.